Tribunal: STF
Processo: Rcl 67204
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Instituto Áquila de Gestão para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Procurador do Trabalho oficiante no Inquérito Civil Trabalhista 002235.2023.03.000/0, em tramitação na Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais.



    A defesa técnica narra que o reclamante tomou conhecimento da instauração do referido inquérito civil e, visando resguardar seu direito de defesa e tomar conhecimento de todos os supostos atos ilícitos que lhe eram imputados, requereu vista da integralidade do inquérito, o que lhe foi negado pela autoridade reclamada sob o argumento de que os autos tramitariam em sigilo, em patente e grave descumprimento ao mandamento previsto na Súmula Vinculante 14.



    Sustenta que a autoridade reclamada promoveu inegável cerceamento de defesa e evidente violação ao devido processo legal, razão pela qual a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.



    Afirma que o Inquérito Civil Trabalhista 002235.2023.03.000/0 ensejou o ajuizamento da Ação Civil Pública 0011038-18.2023.5.03.0091, em tramitação na 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG.



    Aduz que o Ministério Público do Trabalho - MPT alega violação ao regime jurídico da Lei do Estágio (Lei n. 11.788/2008) e pleiteia a condenação em obrigação de “garantir que o conteúdo das atividades desenvolvidas no estágio guarde compatibilidade fática com o curso ou série frequentados pelo estagiário, sob pena de incidência de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por estagiário prejudicado”.



    Segundo alega, com fundamento no mesmo inquérito civil, o MPT pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo suposto dano social causado, em montante não inferior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser revertido ao FUNEMP – Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais ou à instituição filantrópica a ser indicada oportunamente pelo próprio Ministério Público.



    Assevera, assim, que o inquérito civil trabalhista violador da Súmula Vinculante 14 é usado para instruir uma ação civil pública que veicula pedidos milionários contra a reclamante. 



    Nesse contexto, argumenta que a mera cassação da decisão administrativa que negou o acesso aos autos administrativos não será suficiente, sendo imperiosa, como medida adequada à solução da controvérsia, a declaração de nulidade de todos atos praticados no âmbito do inquérito civil trabalhista, em consonância com o art. 281 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, em razão da ofensa à Súmula Vinculante 14, com a devida comunicação ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG.



    Ao final, requer:



    “a) liminarmente, nos termos do art. 989, II, do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão imediata Ação Civil Pública nº 0011038-18.2023.5.03.0091, que se fundamenta no Inquérito Civil Trabalhista nº 002235.2023.03.000/0, em tramitação na 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG, até o julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional; 



    b) o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional e, nos termos do art. 992, do CPC, a determinação de medida adequada à solução da controvérsia, consistente na declaração de nulidade de todos atos praticados no âmbito do Inquérito Civil Trabalhista nº 002235.2023.03.000/0, em tramitação na Procuradoria Regional do Trabalho de Minas Gerais – PRT 3ª Região, em razão da ofensa à Súmula Vinculante 14, com a devida comunicação ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima/MG, competente para o julgamento da Ação Civil Pública nº 0011038-18.2023.5.03.0091.” (documento eletrônico 1, pp. 10/11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque não há estrita aderência temática entre a decisão reclamada, que indeferiu o pedido de vista formulado pelo reclamante nos autos de inquérito civil, que tramitava na Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, e o enunciado da Súmula Vinculante 14, que estabelece:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Efetivamente, a Súmula Vinculante 14 tem aplicação tão somente aos procedimentos investigatórios de natureza penal, não sendo aplicável aos procedimentos administrativos de natureza cível, como é o caso dos autos.



    Por ocasião da análise da Proposta de Súmula Vinculante 1, da relatoria do Ministro Menezes Direito, proposição que deu origem à referida súmula, já estava claro que o seu âmbito de aplicação restringia-se aos procedimentos investigatórios criminais, como é possível constatar da leitura do seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello:



    “Entendo altamente relevante a formulação, no caso, de súmula vinculante, tal como preconizada no doutíssimo voto proferido pelo Senhor Relator, eminente Ministro MENEZES DIREITO.



    Tenho salientado, Senhor Presidente, em várias decisões por mim proferidas no Supremo Tribunal Federal, que o Estado não pode ignorar nem transgredir o regime de direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República assegura a qualquer pessoa sob investigação criminal ou processo penal.



    Ninguém ignora, exceto os cultores e executores do arbítrio, do abuso de poder e dos excessos funcionais, que o processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais.



    Daí porque se impõe, às autoridades públicas, neste País, notadamente àquelas que intervêm nos procedimentos de investigação penal ou nos processos penais, o dever de respeitar, de observar e de não transgredir limitações que o ordenamento normativo faz incidir sobre o poder do Estado.



    Formulou-se, na espécie, consideradas as razões expostas pelo E. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, proposta de súmula vinculante destinada a garantir, aos Advogados (e, por intermédio destes, aos indiciados e aos réus), o direito de acesso - já reconhecido em lei - aos autos de procedimentos penais que tramitem em regime de sigilo.



    [...].”



    Essa exegese tem sido reafirmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da qual destaco:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 8.458 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilitada, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 52.498 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. INQUÉRITO CIVIL ARQUIVADO. INEXISTÊNCIA DE RISCO À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51.013 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/4/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. O entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 14 visa a fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competência de polícia judiciária, na fase inquisitorial do processo penal, garantindo o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já documentados em procedimento protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.390 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/8/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator